Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão que, em cumprimento de sentença apresentado por CLÁUDIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, indeferiu impugnação de excesso de execução. Aduz o Agravante que o acórdão determinou a conversão da aposentadoria com proventos proporcionais para integrais a partir de 25/11/2017, ao passo que a autora teve sua aposentadoria publicada em 31/07/2018. Sustenta que se trata de erro material e que, conforme art. 489, §3o, do CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada. É a suma do recurso. Decido. Eis a decisão agravada: Quanto a alegação de erro material, não assiste razão ao Distrito Federal. No acórdão de ID. 129425402, consta expressamente as razões que levaram o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a fixar o termo inicial da conversão da aposentadoria da autora, as quais destaco: Levando em consideração que na hipótese dos autos não há a informação de quando houve o requerimento administrativo postulando a referida conversão, deve-se considerar como termo a quo a data em que a perícia médica administrativa concluiu pela aposentadoria por invalidez, 25.11.2017 (ID Num. 9809924 - Pág. 22). Portanto, não há que se falar em erro material, estando preclusa referida matéria em decorrência do trânsito em julgado do acórdão destacado, conforme certidão de Id. 129425410. Ademais, ante a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, encaminhem-se os autos à Contadoria, em colaboração com este Juízo, devendo ser observados os parâmetros fixados no acórdão de ID. 129425402 e ainda: (I) correção monetária pelo IPCA-E de 25.11.2017 a 08/12/2021; (II) juros aplicados à caderneta de poupança de 16/02/2018 (trânsito em julgado) a 08/12/2021; (III) somente SELIC a partir de 09/12/2021 (data da publicação da EC 113/2021). Apresentados os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a começar pelo requerente. Não obstante os fundamentos do Agravante, a r. decisão deve continuar produzindo seu regular efeito, porquanto ausente os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A fixação da data de início da condenação foi determinada em acórdão transitado em julgado e a pretensão de sua modificação esbarra na coisa julgada material. Cuida-se de conteúdo decisório da sentença e não de mero erro material. Ademais, não há risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. I. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator